Tribunal: TJBA
Processo: 8001477-90.2024.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001477-90.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JONE CONCEICAO OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRESSÃO À EX-COMPANHEIRA EM LOCAL PÚBLICO. GOLPE DE FACA DESFERIDO PELAS COSTAS. INTERRUPÇÃO DO ATO DELITIVO POR TERCEIRO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS FÁTICOS QUE REVELAM DOLO HOMICIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por Jone Conceição Oliveira contra decisão de pronúncia do Juízo da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua ex-companheira Thainara Sthefane Nazário da Silva. Consta da denúncia que, em 23/12/2024, por volta das 17h, no “Bar da Lizandra”, o acusado, inconformado com o fim do relacionamento e movido por menosprezo ao sexo feminino, aproximou-se repentinamente da vítima, pelas costas, desferindo-lhe um golpe de faca na região do ombro direito, próximo ao pescoço. Segundo apurado, o réu tentou prosseguir nos golpes, sendo impedido pela rápida intervenção de Edno Alves Trindade, que o conteve com socos e chutes, frustrando a continuidade da agressão. Após o ocorrido, o acusado evadiu-se do local, mas posteriormente apresentou-se à Polícia Militar, entregando a arma utilizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do art. 413 do CPP, os elementos probatórios mínimos autorizam a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, ou se é cabível a desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se, na fase de pronúncia, é possível decotar a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza plena (CPP, art. 413 e § 1º). Nessa etapa processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito. 4. A materialidade restou comprovada por laudo pericial, que atestou lesão perfurocortante compatível com golpe de faca. Os depoimentos da vítima e da testemunha Edno Alves Trindade constituem indícios consistentes da autoria, revelando ataque súbito, pelas costas, e tentativa de continuidade da agressão frustrada por intervenção de terceiro. 5. O argumento defensivo de ausência de animus necandi, com base em laudo que aponta ausência de risco à vida, não se sustenta. O dolo homicida se extrai da conduta objetiva: ataque surpresa, região próxima ao pescoço, uso de faca e tentativa de repetição dos golpes, frustrada por circunstância alheia à vontade do agente (CP, art. 14, II). 6. A desclassificação para lesão corporal (CPP, art. 419) é inviável quando subsistem elementos que indicam plausibilidade da acusação de tentativa de homicídio. Questões relativas à efetiva intenção homicida devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 7. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), não se verifica manifesta improcedência. O ataque ocorreu de forma repentina, pelas costas, surpreendendo a vítima em seu local de trabalho, o que justifica a manutenção da circunstância, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua efetiva configuração. 8. A jurisprudência do STJ estabelece que, na fase da pronúncia, apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas, sob pena de usurpação da competência do Júri. Ademais, a revisão de provas para afastar indícios atrai o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp 2.765.130/PR, j. 10/12/2024; AgRg no AREsp 1.783.188/AL, j. 10/12/2024; EDcl no AgRg no AREsp 2.266.481/MG, j. 03/10/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não cabendo exame exauriente do mérito na fase do art. 413 do CPP.” “Havendo elementos que indicam tentativa de homicídio, não é cabível a desclassificação para lesão corporal, prevalecendo o in dubio pro societate.” “O dolo homicida se evidencia quando o agente desfere golpe de faca em região próxima ao pescoço e tenta prosseguir na agressão, sendo a não consumação do crime resultado de circunstâncias alheias à sua vontade.” “Qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; havendo indícios mínimos, compete ao Tribunal do Júri sua apreciação.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV e VI; CP, art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, 414, 415 e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/10/2023, DJe 06/10/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001477-90.2024.8.05.0154, em que figura como recorrente JONE CONCEIÇÃO OLIVEIRA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74